Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-86.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001408-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAQUIM MANFRIM COUTINHO BARBOSA - CPF: 003.111.281-14 (RECORRENTE), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1001408-86.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1001408-86.2024.8.11.0001

Recorrente:
Joaquim Manfrim Coutinho Barbosa.

Recorrido
: Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA –
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA EM NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA
SISTEM DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR)
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação de serviço, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1001408-86.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1001408-86.2024.8.11.0001

Recorrente:
Joaquim Manfrim Coutinho Barbosa.

Recorrido
: Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Joaquim Manfrim Coutinho Barbosa
.

Ação:
Declaratória de inexistência de Dívida e Indenização por Danos Morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 212795784
): julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 212795786): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 213969369
):

pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1001408-86.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1001408-86.2024.8.11.0001

Recorrente:
Joaquim Manfrim Coutinho Barbosa

Recorrido
: Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, a fim de que a instituição bancária seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente teve seu nome inscrito no SCR- Sistema Sistem de Informação de Crédito, no valor de

R$1.559,42 (um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos),
dívida que aduz ser ilegítima, pois não possui relação jurídica com a empresa.

Em contraponto, a instituição financeira recorrida alega que houve a contratação de cartão de crédito, estando o autor inadimplente.

Assim, o Banco recorrido sustenta a legalidade da cobrança
e da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhadas de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Diante da relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, face à fragilidade da prova produzida, vez que não logrou êxito em comprovar a relação jurídica e a veracidade da contratação, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. 1-
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. CADASTRO COM SELFIE. DOCUMENTOS PESSOAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- É válida a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que existam outros elementos probatórios, que demonstrem a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34/TRTJMT. 3- A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “assinatura digital”, disciplinada nas Leis nºs 11.419/2006 e 14.063/2020, aferível pelos números das Portas e dos IPs, o ID do usuário e respectivos horários. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1034962-46.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2024)
”.

A prestação de serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos o indevido
lançamento
de dívida prescrita no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face às sua condição de prestador de serviço, o que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade dos serviços prestados (artigo 14, “
caput
”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, constata-se a responsabilidade indenizatória do banco, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe incumbia, conforme disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. (N.U 1007307-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

No que tange ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que, nos casos de inscrição irregular em dívida ativa, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao autor.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e
DECLARAR
inexistente o débito discutido na lide, no valor de
R$ 1.559,42 (um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), bem como
CONDENAR

a instituição financeira recorrida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, em favor do autor recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024